Tribunal: TJDFT
Processo: 0039996-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0039996-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION FIFA, COPA DO MUNDO FIFA 2014 - COMITE ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nas contrarrazões apresentadas por COPA DO MUNDO FIFA 2014 - COMITÊ ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA. (ID 36759166), esse pleiteia o não conhecimento do apelo do MPDFT, ratificado pelo Distrito Federal, ao argumento de que “o Apelante repetiu os trechos de sua inicial, sem impugnar especificadamente a sentença apelada” (ID 36759166 – Pág. 10). Nesse contexto, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os apelantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora